Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-41.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-41.2021.8.14.0040

APELANTE: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE PESSOA ESTRANHA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

As alegações da agravante se mostraram insuficientes para infirmar a decisão agravada.

A agravante não se desincumbiu de provar que o beneficiário da justiça gratuita não faz mais
jus
à gratuidade, impondo-se, assim, a manutenção da benesse.

E, ao contrário do afirmado pela agravante, de acordo com precedentes desta Corte, é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

No mérito, a agravante também não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos legais da Lei n. 5.478/68 (Dispõe sobre as duplicatas, e dá outras providências), e do art. 700 do CPC, tendo em vista que, em se cuidando de duplicata sem aceite, caberia a apresentação de nota fiscal recebida por representantes da empresa ou pessoa comprovadamente autorizada ao recebimento da mercadoria, apresentando-se, assim, como documento inábil para comprovar a efetiva entrega do bem.

Conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800634-41.2021.8.14.0040

AGRAVANTE/ APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO/ APELANTE: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, em face da decisão monocrática de ID n. 13838665, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INDEFERIMENTO. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DESCONHECIDA DO RECEBEDOR DA MERCADORIA. DOCUMENTO INÁBIL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 700 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

Cabe ao impugnante o ônus da prova de que o beneficiário da justiça gratuita não faz mais
jus
à gratuidade, não tendo se desincumbido de provar a sua alegação, impõe-se o indeferimento do pedido de revogação da benesse.

A nota fiscal com assinatura desconhecida do recebedor de mercadoria é documento inábil para comprovar a efetiva entrega do bem.

Ademais, a duplicata sem aceite, para fins de cobrança, necessita preencher os requisitos do art. 15, II, da Lei n. 5.478/68 (Dispõe sobre as duplicatas, e dá outras providências), o que não se verificou no presente caso diante da ausência de comprovação da entrega da mercadoria, não se encontrando presentes os elementos do art. 700 do CPC, para que seja devida a dívida cobrado pelo credor, por meio de ação monitória.

Recurso conhecido e provido.”

Em suas razões, sob o ID n. 16485587, a agravante sustentou, inicialmente, que a agravada não poderia ser beneficiária da justiça gratuita, tendo em vista possuir condições financeiras para arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, sem comprometimento do seu direito ao acesso à justiça; bem como alegou a incompetência deste relator para decidir o feito monocraticamente.

Discorreu, ademais, que restariam comprovados, documentalmente, todos os requisitos necessários para o ajuizamento da ação monitória, inclusive, o recebimento da mercadoria na sede da empresa; e que caberia ao réu/apelado comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do seu direito, de modo a apresentar provas de que o recebedor do produto não seria seu empregado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID n. 16662792.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em relação à impugnação da justiça gratuita concedida à agravada pelo juízo de origem, repiso que a agravante não se desincumbiu de demonstrar à incapacidade financeira da parte adversa.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão recorrida, senão vejamos:

“Com efeito, anoto que o pedido de revogação se baseia em fundamentos já existentes ao tempo da referida concessão, o que não se admite, uma vez que deferida a gratuidade processual, caberia ao impugnante apresentar insurgência a respeito; bem como, no caso de revogação, deveria ter ofertado provas que demonstrassem a condição financeira da beneficiária, o que não logrou êxito, tendo em vista que sequer indica a fonte da suposta pesquisa que teria demonstrado que a empresa apelante obtivesse altos rendimentos.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do STJ, senão vejamos:

‘
PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASTREINTES
.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
.
JUSTIÇA GRATUITA
.
REQUISITOS
.
COMPROVAÇÃO
.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
.
INADMISSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
/STJ.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO
.
CAPACIDADE
.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DECISÃO MANTIDA
.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211
/STJ.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (
REsp 1333988/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

3. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.
7
do STJ.

5. No caso concreto, para modificar a distribuição do ônus da prova realizada pela instância de origem e a análise das razões apresentadas pela recorrente quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.

6. "Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula
83
do STJ" (
AgInt no AREsp 1023791/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017).

7.
Agravo interno a que se nega provimento
.’ (Processo
AgInt no AREsp 2076516-42.2014.8.26.0000 SP 2015/0129604-3
, Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Publicação no DJe 05/06/2020, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA).”

Assim, entendo pela ausência de comprovação da possibilidade financeira superveniente da agravada.

No que se refere à incompetência deste relator em proferir decisão monocrática; anoto que é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Nesse sentido, consigno excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“A despeito da matéria controvertida, anoto o que prescreve o art. 700 do CPC/15,
in verbis
:

‘Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.’

Por sua vez, o § 2º do referido artigo 700 preleciona o seguinte
:

‘§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.’

Nesse contexto, vislumbrando que o apelante não reconhece a assinatura aposta nas notas fiscais apresentadas no feito monitório, a qual atestaria o recebimento de mercadoria, e nem tampouco sendo do representante legal da empresa, afirmando o recorrente, categoricamente, que a desconhece; entendo que, do contrário, caberia ao autor/apelado se desincumbir de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/15.

Nesse sentido, o entendimento do STJ acerca do assunto, senão vejamos:

‘...

Como bem asseverado pela nobre sentenciante, para que se afirme o crédito da apelante, necessária a certeza quanto a entrega das mercadorias (objeto de locação) à apelada, não existindo prova nos autos de que a pessoa que assinou o recibo era representante ou empregado da parte ré. Na forma do disposto no art. 373 do CPC, caberia à autora produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado.

(...)

Transcreve-se como muito bem destacado pela parte apelada quando da apresentação de seu Embargos, repetidos em sentença, conforme documentação pela empresa apelada acostada nos autos:

“(...) ficou acertado que o frete das formas seria feito pela embargada, ou seja, a empresa que transportou as formas foi contratada pela própria embargada, estava sob sua responsabilidade. Outrossim, o horário combinado para a entrega das formas, no dia 08/02/2013, era às 07:00 da manhã. No entanto, o caminhão da embargada chegou na obra com as formas próximo ao meio-dia, quando não havia mais ninguém no local. O motorista do caminhão que levou as formas, instruído para aguardar o responsável pela embargante para recebimento e conferência das mesmas, simplesmente descarregou o material no terreno ao lado e foi embora, não deixando sequer cópia das notas fiscais. Ou seja, não houve o recebimento do material por parte do embargado, em momento algum. A pessoa que assina a nota fiscal é completamente desconhecida da embargada, não tendo qualquer tipo de vínculo com esta (...) -(fls. 153/154)’.–negritei

Com efeito, os documentos trazidos pela credora são insuficientes para caracterizar a dívida que não foi paga, pois não há comprovação que as mercadorias foram entregues.

Deste modo, a autora-apelante não logrou êxito em apresentar documentos que comprovassem ser titular de crédito líquido e certo capaz de constituir o título executivo por meio de procedimento monitório, conforme art.700do CPC, in verbis, deixando, pois, de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.

(...)

Assim, a fragilidade da comprovação do crédito abala-o no essencial e imprescindível à sua exigibilidade em via de ação monitória, que é, exatamente, sua liquidez, ainda mais porque, não providenciou o pretenso credor, o suprimento dessa lacuna por outro qualquer meio de prova da constituição de seu suposto direito.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1766257 RJ 2020/0251331-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 25/02/2021).”

Assim, repiso, considerando que a nota fiscal se encontra acompanhada de assinatura não reconhecida pela apelante e de não se apresentar em nome do representante legal da recorrente; bem como, de a apelada não produzir provas acerca do vínculo do recebedor das mercadorias com o suposto devedor; impõe-se reconhecer que não se desincumbiu de constituir devidamente o referido documento.

De outro modo, apresentando-se o feito monitório acompanhado de duplicata sem aceite,
mister
observar a legislação de regência – Lei nº 5.474/68, que estabelece o seguinte:

“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, e;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.”

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, desse modo, posiciona-se,
in verbis
:

“A toda evidência, a ausência de aceite desacompanhada de comprovação da relação de direito material que deu origem a emissão das cártulas levadas a protesto, acrescida da notícia crime apresentada pela embargada descaracterizam a idoneidade dos títulos para manejo da via monitoria, induzindo a utilização das vias ordinárias para a cobrança (e-STJ, fls. 313/315).” (STJ - AREsp: 1447330 RJ 2019/0036164-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 18/03/2019)

Nesse sentido, considerando que a nota fiscal apresentada não é considerada documento hábil a comprovar o recebimento da mercadoria, restou ausente o requisito cumulativo da alínea “b”, inc. II, do art. 15 da lei acima mencionada.

Portanto, à agravante, na condição de autora, cumpriria demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando documento consubstanciado em indício de prova escrita de seu crédito, o que não se afigurou no presente caso.

Assim, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024